Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA POR FILHA ADOLESCENTE CONTRA A MÃE. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela mãe contra sua filha adolescente, autora de agressões verbais, físicas e ameaças no ambiente doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei Maria da Penha ao caso concreto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão das medidas protetivas de urgência, considerando a situação de risco e a vulnerabilidade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha é aplicável às situações em que a violência doméstica é baseada em gênero, ainda que a ofensora seja do sexo feminino, desde que demonstrada a condição de vulnerabilidade da vítima e a motivação de subjugação.
4. O comportamento da adolescente, marcado por agressões físicas, verbais e ameaças de morte, inclusive com histórico de violência anterior e uso abusivo de drogas, configura situação de risco real e recorrente à integridade física e psicológica da mãe.
5. A cessação das agressões somente com a chegada do pai demonstra elemento de subjugação da figura materna e reforça a necessidade de proteção especial à vítima.
6. O direito à convivência familiar da adolescente deve ser considerado, razão pela qual as medidas protetivas não devem ser estendidas, neste momento, aos demais familiares. Todavia, tal direito não se sobrepõe à necessidade de proteção da genitora, quando presente o risco à sua integridade.
7. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da adolescente, uma vez que não há exigência legal nesse sentido para as medidas protetivas, especialmente quando ainda não deferidas, e não há qualquer prejuízo à defesa da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.